Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CÔNJUGES. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. EXCLUSÃO DA PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Houve a decretação da revelia do réu/apelado pelo Juiz sentenciante, uma vez que a resposta à demanda não foi oferecida no prazo legal. Entretanto, os documentos juntados pelo réu, ainda que revel, são passíveis de análise, em observância ao Art. 349 do CPC, que assim dispõe: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”.
2. A r. sentença considerou que as dívidas contraídas pelo réu serão partilhadas porque foram contraídas durante a união estável, havendo presunção de que contribuíram para o proveito da família.
3. No que diz respeito ao passivo partilhável, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro companheiro, mas somente aquela contraída no curso do relacionamento em benefício da família, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.
4. Em relação ao empréstimo realizado pelo réu no ano de 2019, constata-se que foi contraído em data afastada da separação de fato do casal, não havendo provas no sentido de que os valores não reverteram em prol da família, ônus que incumbia à autora, uma vez que há presunção de que os valores são revertidos em favor do núcleo familiar.
5. Entretanto, os documentos consubstanciados apenas nas informações contratuais referentes aos empréstimos contraídos no ano de 2021 não se mostraram suficientemente robustos para indicar que as dívidas foram adquiridas pelo réu em benefício da família (autora e filhos).
6. Nesse particular, a autora logrou êxito em demonstrar que nos meses de maio e junho de 2021 as partes já estavam na iminência de se separar, o que de fato ocorreu no mês de julho de 2021, como reconhecido na r. sentença.
7. Os empréstimos contraídos no ano de 2021 foram obtidos pelo réu já em momento do período de ruptura da união estável, o que afasta a presunção de que foram convertidos em benefício da família, devendo, portanto, serem excluídos da partilha.
8. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional, sendo que tal situação implique ofensa ao Tema 1076 do STJ. Precedentes.
9. Apelo parcialmente provido.